Tribunal: STF
Processo: RE 1452242
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 61.322/2024)



PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER: ART. 999 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HOMOLOGAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DO PROCESSO À ORIGEM.



Relatório



    1. Na sessão virtual de 26.4.2024 a 6.5.2024, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal rejeitou os embargos de declaração opostos por Grupo Casas Bahia S/A, nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (fl. 1, doc. 56).



     2. Em 23.5.2024, pela Petição/STF n. 61.322/2024, Grupo Casas Bahia S/A requer a ”renúncia ao prazo recursal ora em curso, bem como renuncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem a presente ação, nos termos da alínea ‘c’, do inciso III, do artigo 487 do CPC, requerendo desde já a sua homologação para os fins de direito” (fl. 2, doc. 58).



    Assevera que “as disposições do artigo 3º, IV, da Lei n.º 17.843/2023, e do item ‘8.1.7’ do Edital PGE/Transação nº 01/2024, exigem a desistência de eventuais recursos interpostos e a renúncia a quaisquer alegações de direito trazidas pelos contribuintes em ações que porventura discutam as incidências objeto de inclusão no referido acordo” e que “realizou o pagamento das custas finais devidas no executivo fiscal, conforme demonstram as cópias anexas (Doc. 04)” (fl. 2, e-doc. 58).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. O advogado subscritor da petição dispõe de poderes específicos para desistir (e-doc. 5).



    4. A jurisprudência consolidou-se no sentido de que a desistência do recurso, como ato de declaração de vontade, opera efeitos imediatos, pois, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA. OMISSÃO CONFIGURADA. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. 1. Hipótese na qual o requerimento de desistência do recurso extraordinário, subscrito por procurador com poderes específicos para tanto, foi protocolado pelo recorrente em data anterior à determinação de inclusão do feito em pauta, circunstância que torna legítima a utilização, na espécie, da prerrogativa prevista no art. 998 do Código de Processo Civil. 2. Verificada a omissão na análise do requerimento, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios com atribuição de efeitos modificativos. 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para, anulado o acórdão embargado, homologar-se a desistência regularmente requerida pelo recorrente” (RE n. 1.334.332-ED, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 4.4.2022).



    “QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO PELA TURMA. OMISSÃO CONFIGURADA. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da possibilidade da homologação de pedido de desistência do agravo interno formulado antes de iniciado o julgamento do recurso. 2. Configurada a omissão na apreciação do pedido de desistência, impõe-se tornar sem efeito o julgamento do agravo regimental, bem como homologar a desistência do recurso de agravo interposto” (RE n. 1.031.381-AgR-QO, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2021).



    5. Dispõe-se no art. 999 do Código de Processo Civil que “a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte”. 



    Publicado no Diário da Justiça eletrônico de 8.5.2024 o acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal pelo qual rejeitados os embargos de declaração opostos pela empresa requerente (e-doc. 56), o requerimento de desistência do recurso e renúncia ao direito no qual se funda a ação deve ser recebido como requerimento de renúncia ao direito de recorrer, nos termos da legislação processual vigente.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes requerimentos de homologação de renúncia ao direito de recorrer: Pet n. 9.314, de minha relatoria, DJe 22.2.2021; ARE n. 1.462.733, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 29.11.2023; ADO n. 76-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 24.10.2023; e AI n. 798.656, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.9.2017.



    6. Pelo exposto, homologo o pedido de renúncia ao direito de recorrer (art. 999 do Código de Processo Civil e inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária, para certificação do trânsito em julgado e imediata baixa do processo.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora